Tribunal: TJDFT
Processo: 0703865-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703865-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Luiz Grato David Agravados: Posto Sudoeste Ltda – Me Volmar Batista de Miranda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Grato David contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0072857-26.2010.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator